Tribunal: STF
Processo: HC 254625
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 990.287/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). Foi-lhe concedida liberdade provisória, posteriormente revogada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. De acordo com a denúncia: 



    no dia 01 de maio de 2024, às 19:51 horas, na Rua Nelson Joaquim Santana, 108, Residencial Camacho, Severínia, nesta Comarca de Olímpia, RISSIELDINIZ DOS SANTOS, qualificado a fls. 06, com o envolvimento do adolescente Gabriel Fernando Silvestre Da Costa, guardava e trazia consigo, para venda e entrega a terceiros, 32 porções de cocaína, pesando 36,01 gramas, droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e laudos provisórios de fls. 28/30.



    Segundo restou apurado, policiais militares, em patrulhamento, receberam informação de que RISSIEL estaria embalando drogas nos fundos de sua residência, sem embargo de denúncias anteriores. Então, os militares rumaram até a residência do denunciado, sendo recebidos pela proprietária da residência, a Sra. Joice Pereira dos Santos, a qual franqueou a entrada da equipe, sendo que, logo na entrada, no corredor lateral, visualizaram o adolescente Gabriel nos fundos da residência, que levantou e correu para dentro da casa, tendo RISSIEL permanecido sentado no chão, havendo ao seu lado uma faca, várias embalagens de "juju", um recipiente de vidro contendo várias porções de "cocaína", e outras porções prontas para serem embaladas. ' 



    Em seguida, em diligências no interior da residência, no banheiro, para onde o adolescente havia corrido, foi apreendida uma porção de "cocaína" em embalagem "zip-lock".



    Ante o presente cenário, qual seja, as denuncias da prática do tráfico pelo denunciado, a exitosa apreensão de cocaína já dividida em porções e as embalagens induzem a convicção de que RISSIEL estava se dedicando à prática do tráfico, sem embargo de que o adolescente Gabriel Fernando Silvestre Da Costa, ouvido na Delegacia de Polícia, confessou que “estavam embalando os entorpecentes para venda, quando foram surpreendidos pelos policiais militares” (fls. 05). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    […] a decretação da prisão preventiva está amparada em motivação idônea, tendo sido demonstrada a necessidade da custódia com base em dados concretos constantes dos autos, em razão do descumprimento reiterado das medidas cautelares anteriormente impostas. Conforme consta, o paciente foi surpreendido por policiais em via pública em horário não permitido, tendo, inclusive, empreendido fuga dos agentes, sendo posteriormente capturado com veículo que apresentava irregularidades no chassi. Ademais, foi apontado também o descumprimento da medida cautelar relativa à alteração de endereço sem autorização judicial, uma vez que não foi encontrado no endereço informado ao juízo. 



    Tais argumentos são suficientes, neste juízo liminar, para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente. 



    No que se refere ao tema, a Quinta Turma deste Tribunal vem decidindo que "O descumprimento das medidas cautelares impostas justifica a revogação da liberdade provisória, conforme previsto no art. 312, § 1º, do CPP, não havendo ilegalidade na decretação da prisão preventiva, principalmente diante da ineficácia das medidas menos gravosas." (HC n. 850.258/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.). 



    […]



    Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: […]. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “a decisão que manteve a decretação da prisão preventiva deve ser revista, considerando-se a possibilidade de manutenção das medidas cautelares alternativas, que são suficientes para assegurar o cumprimento das obrigações impostas e a aplicação da lei penal. É a medida mais justa e proporcional ao caso concreto”. Assim, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente